Tribunal: STF
Processo: Rcl 63155
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-26
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ENUNCIADO Nº 14 DA SÚMULA VINCULANTE. FUMUS BONI JURIS NÃO VERIFICADO PRIMO ICTU OCULI. LIMINAR INDEFERIDA.



    Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, ajuizada em face do Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Serra/ES, por alegada afronta à Súmula Vinculante n. 14 do STF nos autos n. 0001479-16.2022.8.08.0048. 



    Consta na petição inicial que o reclamante foi preso em 19/10/2023 em decorrência de mandado de prisão temporária expedido pela autoridade reclamada. 



    A defesa alega, em síntese, que “se dirigiram ao delegado da polícia civil que recebeu o preso, em seguida foram ao GAECO-MP/ES e, por fim, se dirigiram a Vara que expediu o mandado de prisão. Contundo, em nenhum desses setores/órgãos foi possível obter informações mínimas acerca da motivação daquela prisão, vez que, nem o Delegado, nem Ministério Público e nem o Poder Judiciário, franquearam a defesa, o acesso ao procedimento que exarou o decreto prisional”.



    Requer, em sede liminar, imediato acesso aos autos relativos à prisão do ora reclamante. 



    É o relatório. DECIDO.



    Não vislumbro, da análise perfunctória dos autos, os requisitos ensejadores do deferimento da liminar. 



    O enunciado da Súmula Vinculante n. 14 do STF estabelece o seguinte, in verbis: 



    “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.” 



    In casu, da análise da petição inicial e dos documentos colacionados ao feito, não se observa que o juízo reclamado tenha afrontado o teor da Súmula Vinculante n. 14. 



    Com efeito, não consta nos autos decisão do Juízo reclamado, o que inviabiliza a análise do alegado desrespeito ao paradigma invocado, bem como a concessão do pedido de urgência.



    Desta sorte, impende esclarecer a matéria, não se caracterizando, primo oculi, o fumus boni iuris necessário ao deferimento da medida em sede cautelar.



    Ex positis, INDEFIRO o pedido de liminar. 



    Requisitem-se informações pormenorizadas à autoridade reclamada, nos termos do artigo 989, I, do Código de Processo Civil.



    Em seguida, dê-se vista dos autos ao Ministério Público Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de outubro de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente